Tribunal: TJPA
Processo: 0800530-69.2023.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800530-69.2023.8.14.0043

APELANTE: MARIA DE FREITAS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, INCISOS I, IV E VI, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO ACESSO À JUSTIÇA. HIPERVULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidora idosa, semianalfabeta e residente em zona rural, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovante de residência e emenda considerada insuficiente.

2 – A questão em discussão consiste em aferir: (a) se a ausência de juntada de comprovante de residência justifica a extinção do feito com base nos artigos 321 e 485 do CPC; e (b) se a condição de hipervulnerabilidade da parte autora e a aplicação dos princípios do direito processual moderno impõem o prosseguimento do feito.

3 – A exigência de comprovante de residência não encontra amparo legal no rol do art. 319 do CPC, revelando-se medida excessiva e violadora dos princípios da legalidade, da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

4 – O vício apontado é plenamente sanável, não implicando prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, devendo ser mitigado em razão da condição de hipervulnerabilidade da parte autora, nos termos da jurisprudência dominante.

5 – A relação jurídica entre as partes é nitidamente consumerista, impondo-se a aplicação do CDC, notadamente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, diante da hipossuficiência demonstrada.

6 – Restando evidente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal e do acesso à justiça, impõe-se sua anulação, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

7- RECURSO CONHECIDO E PROVDO. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800530-69.2023.8.14.0043
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL – PA
RECORRENTE: MARIA DE FREITAS SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO (antigo Banco Ficsa)
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DE FREITAS SILVA em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face dos bancos recorridos, na qual se alegam diversos empréstimos consignados fraudulentos realizados em seu nome, que teriam causado descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Na origem, a parte autora, representada pela Defensoria Pública, alegou que é idosa, semianalfabeta, residente em zona rural e que jamais contratou os empréstimos consignados indicados, os quais teriam sido firmados em nome de terceiros, resultando em descontos mensais indevidos. Pleiteou a declaração de inexistência dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados (R$ 33.718,74) e a condenação dos réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00, além da concessão de tutela provisória para suspender os descontos.

O juízo a quo proferiu despacho determinando a emenda da inicial, exigindo a informação sobre a existência de depósitos dos valores emprestados na conta da autora e eventual utilização desses recursos, além do comprovante de residência atualizado.

Em resposta, a parte autora informou que os valores foram depositados em sua conta, mas que não os utilizou. Alegou, ainda, a hipervulnerabilidade e a dificuldade de obtenção dos extratos bancários, requerendo a inversão do ônus da prova, com determinação para que os bancos réus apresentassem os extratos. Informou ainda, ter juntado comprovante de residência.

Entretanto, o juízo considerou que a petição de emenda não supriu os vícios apontados, pois o comprovante de residência não foi efetivamente anexado ao sistema. Com base nisso, proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível. Sustenta que a exigência do comprovante de residência não encontra respaldo no art. 319 do CPC e que, ainda que o documento não tenha sido carregado ao sistema por erro, não se verifica desídia ou má-fé, mas mero equívoco sanável. Requereu, preliminarmente, o juízo de retratação (art. 485, §7º, CPC), e, no mérito, a anulação da sentença para que o processo prossiga, com base nos princípios da instrumentalidade das formas, do devido processo legal e da primazia da decisão de mérito.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800530-69.2023.8.14.0043
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL – PA
RECORRENTE: MARIA DE FREITAS SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO (antigo Banco Ficsa)
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, por ter sido interposto tempestivamente e estar devidamente instruído.

O presente recurso cinge-se à análise da regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de comprovante de residência e na inadequada emenda da petição inicial.

Analisando detidamente os autos, observo de plano que a sentença recorrida merece reforma integral, por múltiplos fundamentos de ordem processual e constitucional que passo a expor:

O art. 319 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, os requisitos da petição inicial. A exigência de comprovante de residência não encontra respaldo na legislação processual, constituindo criação pretoriana que extrapola os limites legais e contraria a segurança jurídica.

A jurisprudência consolidada é pacífica no sentido de que não se pode exigir da parte documento não previsto em lei para o ajuizamento da ação. Nesse sentido, a mera declaração do endereço na petição inicial é suficiente para atender ao disposto no art. 319, II, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO - AÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA RELATIVA - SENTENÇA CASSADA. A apresentação de comprovante de endereço em nome próprio não é requisito legal para admissibilidade da petição inicial e sua ausência não caracteriza nenhum dos vícios elencados no art. 330 do CPC, a ensejar a inépcia da exordial. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que o consumidor, figurando no polo ativo da lide, elege, dentro das limitações impostas pela lei, a comarca que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência, de modo que aspectos relacionados à aferição de competência não autorizam o indeferimento da inicial .(TJ-MG - AC: 50018755120218130775, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/05/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2023)

A parte autora encontra-se em manifesta situação de hipervulnerabilidade, caracterizada pela conjugação de múltiplos fatores: idade avançada, semianalfabetismo e residência em zona rural de difícil acesso. Tal condição exige do Poder Judiciário tratamento processual diferenciado, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

O direito processual civil contemporâneo orienta-se pelos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, consagrados no art. 4º do CPC/2015. Tais postulados impõem ao julgador a busca pela resolução do conflito sempre que possível, evitando-se a extinção prematura por questões meramente formais.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora demonstrou inequívoco interesse em regularizar a petição inicial, tendo apresentado petição de emenda na qual expressamente declarou a juntada do comprovante de residência. O fato de o documento não ter sido carregado no sistema não pode ser imputado à parte, configurando mero erro técnico sanável.

O vício alegado pelo juízo de origem é manifestamente sanável, não havendo qualquer prejuízo às partes ou ao desenvolvimento regular do processo. A própria natureza da ação — declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido de repetição de indébito — não demanda, para sua compreensão, a apresentação de comprovante de residência.

Quanto à exigência de apresentação de extratos bancários, a parte autora fundamentadamente alegou sua hipervulnerabilidade e impossibilidade de obtenção dos documentos, requerendo a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O pedido encontra respaldo jurídico, considerando-se que a relação estabelecida entre a parte autora e as instituições financeiras rés é nitidamente consumerista, sendo aplicáveis as regras protetivas do CDC. A inversão do ônus probatório constitui direito da parte hipossuficiente, não podendo sua concessão ser obstada por formalismos processuais.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU INTEGRAL PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, considerando-se supridos os vícios apontados na petição inicial.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025